Tribunal: TJDFT
Processo: 0720547-22.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. SEGURO DE VEÍCULO. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA APÓS VIGÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA EXPRESSA DO CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pelos réus contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: a) declarar a nulidade do contrato de seguro a partir de janeiro/2020; b) condenar a parte ré a não efetuar descontos na conta do autor; c) condenar a ré a pagar ao autor a quantia de R$ 17.549,40 por dano material e d) condenar a ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Os recorrentes suscitam preliminar de ilegitimidade passiva do Banco Bradesco. No mérito, afirmam a legalidade das renovações do seguro, além de culpa exclusiva do consumidor sob a alegação de que competia a ele informar o cancelamento da apólice. Impugna o valor a ser restituído e defende a inexistência de dano moral.

2. Recurso próprio e tempestivo (ID 48343712) com preparo regular (ID 48343715 e 48343716). Contrarrazões apresentadas (ID 48343720).

3. Preliminar de ilegitimidade passiva. Nos termos do artigo 14 combinado com o parágrafo único do art. 7o do Código de Defesa do Consumidor, os integrantes da cadeia de fornecimento de serviços respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Assim, afigura-se a recorrente parte legítima para compor o polo passivo da demanda, porquanto efetivou os descontos na conta corrente do consumidor. Preliminar rejeitada.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).

5. O dever de lealdade imposto aos contratantes deve ser especialmente observado nos contratos de adesão, em que não há margem à discussão das cláusulas impostas aos consumidores aderentes, obrigando o fornecedor a um destacado dever de probidade e boa-fé.

6. No caso dos autos, a parte requerida não comprovou que foram prestadas as informações devidas ao consumidor acerca do seguro contratado. Ademais, embora a parte ré junte tela do seu sistema interno com fim de demonstrar a renovação do seguro por meio de Call Center e por meio de corretor (ID 48343647 - págs. 1, 9, 19 e 29), não comprovou a anuência do consumidor nesse sentido, o que poderia ser demonstrado por meio de assinatura, e-mails e gravações das ligações. Dessa maneira, o réu não se desincumbiu do seu ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

7. Portanto, é indevida a cobrança de valores decorrentes de renovação automática de seguro, uma vez que esta não foi autorizada pelo consumidor, devendo a devolução ocorrer a partir janeiro de 2020, data da primeira renovação irregular.

8. Ainda, devida a restituição em dobro, por repetição de indébito, do valor cobrado a maior, diante da falha na prestação de serviço da ré e da ausência de hipótese de engano justificável, com base no art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. No tocante à alegação de ausência de comprovação de todos os descontos efetuados, sem razão os recorrentes. O autor juntou documentos que comprovam a permanência dos descontos em sua conta corrente (ID 48343614 a ID 48343629 e ID 48343633), sendo incontroverso nos autos que a renovação foi realizada no débito em conta, conforme as telas juntadas pela própria requerida. Assim, cabia aos recorrentes comprovarem a não efetivação do débito na conta do consumidor.

10. Quanto ao dano moral, embora existam transtornos vivenciados pelo autor na tentativa de interromper os descontos em sua conta corrente, não se verifica a ocorrência de situação suficiente a ensejar os danos morais pleiteados. O recorrido não demonstrou a incidência efetiva de prejuízos e a sua extensão. A situação vivida pela parte trata-se de mero aborrecimento. Ressalte-se que o autor é empresário e não demonstrou nos autos que o desconto mensal tenha sido suficiente para lhe tirar o sossego, a paz de espírito ou para atingir a sua personalidade. Diante disso, incabível a condenação, no caso em tela, à reparação de danos morais.

11. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para excluir a indenização por dano moral. Mantida nos demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.

12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.